Tribunal: TJBA
Processo: 0198409-26.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0198409-26.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAMILE MARCIA BRITO RIBEIRO Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária à autora a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença. O embargante requer esclarecimento sobre o termo inicial do benefício ante a ausência de cessação formal do auxílio-doença e sustenta a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 136/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de extrato atualizado do CNIS demonstrando a permanência em gozo do auxílio-doença impõe a fixação do termo inicial conforme pleiteado na inicial. 3. A implantação da aposentadoria ocorre a partir da data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença requerida na exordial, com dedução dos valores eventualmente percebidos de prestações cuja acumulação seja legalmente vedada, conforme artigo 124 da Lei 8.213/1991. 4. O acórdão embargado omitiu a aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que inovou o regime de atualização das condenações previdenciárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões. Tese de julgamento: 1. O termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária corresponde ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença conforme requerido na inicial, com abatimento das quantias eventualmente recebidas de prestações de acumulação legalmente proibida, nos termos do artigo 124 da Lei 8.213/1991. 2. A atualização de condenações previdenciárias observa: até 08/12/2021, IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, taxa SELIC; a partir de 01/08/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela SELIC quando mais vantajosa ao devedor, conforme artigo 3º da EC nº 136/2025. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do CPC; artigo 124 da Lei 8.213/1991; artigo 3º da EC nº 136/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0198409-26.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como embargada JAMILE MARCIA BRITO RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora